Tribunal: TJSP
Processo: 2011032-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizados pelo Bacenjud na conta da coexecutada. Demonstração de que a conta específica se destina ao recebimento de benefício previdenciário e salário. Indícios de que o bloqueio ocorreu sobre o benefício, salário e saldo remanescente deles, impenhoráveis.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizados pelo Bacenjud na conta da coexecutada. Demonstração de que a conta específica se destina ao recebimento de benefício previdenciário e salário. Indícios de que o bloqueio ocorreu sobre o benefício, salário e saldo remanescente deles, impenhoráveis. Preservação da natureza alimentar do rendimento. Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011032-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes CLÁUDIA
CRISTINA LIMA DA MATA e LUIS HENRIQUE DA MATA, é agravado SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011032-70.2020.8.26.0000 - Voto no 5834 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2011032-70.2020.8.26.0000
Agravantes: Cláudia Cristina Lima da Mata e Luis Henrique da Mata
Agravado: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
Comarca: Campinas
Voto no 5834.
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores realizados pelo Bacenjud na conta da coexecutada.
Demonstração de que a conta específica se destina ao recebimento
de benefício previdenciário e salário. Indícios de que o bloqueio
ocorreu sobre o benefício, salário e saldo remanescente deles,
impenhoráveis. Preservação da natureza alimentar do rendimento.
Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos
executados contra decisão interlocutória, -- proferida em ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, -- que rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos valores
bloqueados pelo Bacenjud. Sustentam, em resumo: passam por dificuldades financeiras; a
impenhorabilidade das verbas de salário e aposentadoria; a legislação não especifica que a
impenhorabilidade ocorrerá somente em conta salário pura; a movimentação da conta não
desnatura o salário; o bloqueio lhes deixou sem recursos financeiros; a obrigação dos autos
não tem caráter alimentar. Com base nisso, pleitearam a gratuidade da justiça e a reforma
da decisão agravada, para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores.
Indeferiu-se a gratuidade da justiça (fl. 94).
Os agravantes demonstraram o recolhimento do preparo (fls.
97/98).
Contraminuta a fls. 103/109.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011032-70.2020.8.26.0000 - Voto no 5834 - F
3
O recurso comporta provimento.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
"I - Fls. 53/54: Trata-se de pedido formulado pela executado CLÁUDIA
CRISTINA LIMA DA MATA e LUÍS HENRIQUE DA MATA, visando o
reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados por este Juízo, via
BacenJud, sob a alegação de se tratar de valor decorrente de salário e aposentadoria.
Ocorre que ao analisar, detidamente, os documentos de fls. 58/60, verifico
que a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio on line, pelo sistema
BACENJUD, não se tratam de valores referentes somente ao salário do executado.
A conta possui de natureza de conta corrente, na qual, além de o requerente receber
seus proventos, também realiza movimentações financeiras. Nesse sentido, verifico
que entre a data do depósito do salário e a aposentadoria e o bloqueio realizado,
foram realizadas diversas movimentações financeiras.
Assim, os valores lá existentes, além dos que foram bloqueados, se
encontram inseridos em seu patrimônio disponível, portanto, penhoráveis.
Cumpre registrar que a proteção legal aos vencimentos, proventos e salários
diz respeito à sua impenhorabilidade na fonte ou em contas saláriopuras (aliada à
proteção das contas de poupança de acordo com o limite legal), pois entendimento
diverso seria reputar que praticamente nada é penhorável, já que no modelo
capitalista adotado pela sociedade quase tudo é fruto da remuneração recebida pelo
desempenho de trabalho, sendo todos os investimentos realizados e os bens
adquiridos com os valores inicialmente recebidos pelo trabalho.
Outrossim, considerando as declarações de imposto de renda juntas às fls.
67/85, dando conta de que os excutados possuem plenas condições financeiras de
satisfazer a obrigação, muito embora ainda não tenha se manifestado nesse sentido,
entendo perfeitamente possível a manutenção do bloqueio, a fim de não prestigiar
apenas o direito fundamental dos executados, em detrimento do direito fundamental
do credor.
Assim, indefiro o pedido de desbloqueio, realizado nas contas da parte
executada.
II -No prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o exequente em termos de
prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos" -- (fl. 90).
O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil,
objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011032-70.2020.8.26.0000 - Voto no 5834 - F
4
honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
No caso dos autos, os documentos apresentados indicam que
a conta corrente em que se efetivou o bloqueio é utilizada para o recebimento do benefício
previdenciário (R$ 2.471,82) e salário da executada (no valor aproximado de R$ 7.000,00),
-- que são os únicos créditos recebidos na conta, -- e que o valor nela bloqueado foi de R$
4.152,32.
As movimentações financeiras mencionadas pela digna
magistrada de primeiro grau na r. decisão agravada referem-se à aplicação e resgate
automáticos na conta de natureza remunerada que, no entanto, implicam em efetiva entrada
e saída de dinheiro.
Assim, há fortes indícios de que o bloqueio em conta corrente
recaiu diretamente sobre o saldo do benefício previdenciário e salário, que também é
impenhorável.
A preservação do salário deve abranger tanto a proibição da
sua constrição quanto a vedação de penhora parcial da verba, uma vez que, o que se busca
preservar é a natureza alimentar do rendimento, sendo indevida a constrição realizada.
Assim, dada a natureza de verba alimentar que envolve o
benefício previdenciário e salário percebidos pela agravante e, por não cuidar a hipótese de
execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do art. 833, do CPC, que trazem as exceções à
regra, a decisão agravada deve ser modificada para declaração da impenhorabilidade do
valor e determinação desbloqueio ou levantamento dele em favor da agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator